Tribunal: TJDFT
Processo: 0711088-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0711088-22.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: LISO PERFEITO SISTEMA DE COMPACTACAO CAPILAR LTDA AGRAVADO: NAYARA APARECIDA BASTOS DESPACHO Intime-se a agravante para manifestar-se sobre eventual perda de objeto do presente agravo de instrumento em razão da sentença proferida nos autos do processo originário n. 0700882-83.2023.8.07.0020 (id 158055261 dos autos originários). Prazo de cinco (5) dias. Brasília, 6 de junho de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator